Tribunal: STF
Processo: Rp 981
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-18
Data de publicação: 1978-05-18

Ementa:
O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE, PREVISTO NO PAR-29 DO ART-153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESTINA-SE A EVITAR A COBRANÇA DO TRIBUTO NO
MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE FOI INSTITUIDO OU AUMENTADO.
O ART. 4. DA LEI N. 4.696/77, DO ESTADO DO PARA, NÃO VIOLA O
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.